Tribunal: TJDFT
Processo: 0700606-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700606-44.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL AGRAVADO: NILTON FRANCISCO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE CRISTINA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL em face de NILTON FRANCISCO DOS SANTOS, ante a decisão (ID 189481138 dos autos de origem) proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos ação de obrigação de fazer n. 0702715-53.2024.8.07.0004, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a Ré que, no prazo de 24 horas, autorize e custeie, a continuidade do tratamento/procedimentos prescritos pelos médicos assistentes, em favor do autor - acometido com câncer das vias biliares-, com utilização do Passaporte Saúde por prazo indeterminado, tratamento a ser realizado na localidade onde sua família reside, Distrito Federal; tudo sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de 50.000,00, sem prejuízo de majoração. Confira-se: DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Altere a Secretaria o valor da causa para R$ 16.000,00. Trata-se de Ação de Obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por NILTON FRANCISCO DOS SANTOS desfavor de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUAL - CASSEMS, consistente na determinação à ré que autorize e custeie, com urgência, a continuidade do tratamento/procedimento prescrito pelos médicos, em favor do autor acometido com câncer das vias biliares, com utilização do passaporte de férias por prazo indeterminado, tratamento a ser realizado na localidade onde sua família reside, Brasília/DF. Narra o autor que, desde seu nascimento, residiu com sua família na cidade do Gama-DF, no entanto, após aprovação e posse em concurso público do Estado do Mato Grosso ocorridas em 26/07/2022, mudou-se para Campo Grande/MS, pois ficava mais próximo do seu trabalho. Ocorre que, no final do ano de 2022, foi diagnosticado com neoplasia maligna das vias Biliares, tendo permanecido por apenas 5 (cinco) meses no Estado de Mato Grosso do Sul, quanto iniciou a maratona de seu tratamento, ora no Estado de Mato Grosso, e vindo se recuperar em Brasília/DF, tendo seu afastamento do trabalho em dezembro de 2022. Assenta que, com a progressão da doença, a possibilidade de deslocamento se tornou impossível, quanto recorreu ao recurso do Passaporte de Saúde de Férias para permanência em Brasília/DF com continuidade do tratamento próximo dos familiares, conforme Declaração anexa, solicitação que foi requerida na data de 01.03.2024, que dá direito a 30 dias, podendo ser usado direto, de 15 em 15 dias ou 10 em 10 dias, desde que o total seja 30 trinta dias. Assevera ainda que, diante do agravamento atual da doença, não mais possui condição de saúde para retornar a Campo Grande/MS, eis que o tratamento requer cuidados constantes e especiais, por isso necessita de um passaporte com tempo ilimitado, último recurso para ter direito a vida. Junta os documentos necessários, entre eles a cópia dos documentos pessoais; da carteirinha do plano; de laudos, de relatórios, de receituário e de exame médicos; de declaração de atendimento. É a síntese do essencial. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas são provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito se verifica no fato de estar a parte autora com o plano de saúde de autogestão vigente, isento de carências e com pagamento das mensalidades aparentemente em dia, já que as contribuições do servidor e patronal são descontadas em folha (ID 189378543 - Pág. 1/3); bem como da prova realizada de que é portador de carcinoma das vias biliares, com metástase para fígado e linfonodos (relatório médico, ID 189380054 - Pág. 1), o que o inclui nos quadros de emergência previstos no art. 35-C, I, da Lei no 9.656/1998. Já o documento de ID 189380064 - Pág. 1 comprova a existência da funcionalidade "Passaporte Saúde", que possibilita o atendimento de urgência e emergência fora do Mato Grosso do Sul, para o titular e dependentes, no entanto pelo prazo limitado de 30 dias (vide documento em anexo - obtido diretamente no sítio eletrônico da CASSEMS na internet), prazo este que se mostra desarrazoado para a situação narrada pelo requerente. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se mostra evidente em razão da real possibilidade de agravamento da doença ou mesmo da morte do demandante diante da limitação do tratamento imposta pela parte ré ao autor, que não pode ter o tratamento descontinuado, tampouco possui condições de saúde para retornar ao Estado do Mato Grosso do Sul para lá prosseguir com o tratamento, o que motiva o acolhimento do pleito antecipatório para extensão por prazo indeterminado do "Passaporte Saúde". Nesse contexto, o relatório médico de ID 189380054 - Pág. 1, emitido por oncologista de hospital particular no Distrito Federal, dá conta de que o autor realiza atualmente o tratamento da doença nesta unidade da federação e que não possui condições de realizar grandes deslocamentos, sendo no caso de mais de 1.000 Km, ao que a ausência de tratamento implicará na piora com risco de morte, sendo tudo isso determinante para a permanência do demandante e da continuidade do tratamento nesta unidade da federação, a despeito da regionalidade do plano e da limitação de tempo do "Passaporte Saúde". De se ver que há previsão para atendimento de quadros de emergência fora do Estado do MS e que a situação de emergência narrada persistirá por óbvio por mais de 30 dias, motivo justificável para a mitigação do prazo máximo de utilização do dito "Passaporte Saúde" por período indeterminado, com custeio do tratamento pela parte ré. Não bastasse, há prova nos autos de que os atendimentos fora do Estado de MS são feitos pela GEAP Saúde (ID 189380064 - Pág. 1), a qual sabido que atende regularmente no DF, o que facilita a continuidade do tratamento do autor. Assim, atendidos os requisitos necessários, o deferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe. Vejamos o julgado de caso similar, com o mesmo medicamento ora pretendido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULO APENAS O CAPÍTULO "EXTRA PETITA" DA SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. ABRANGÊNCIA REGIONAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO DEZ DIAS ANTES DA VIAGEM PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO ("PASSAPORTE") PARA FINS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM OUTRA UNIDADE FEDERADA. MEDIDAS RAZOÁVEIS. FATO IMPREVISTO (FRATURA DE FÊMUR DE PACIENTE IDOSA) OCORRIDO FORA DA REGIÃO DE COBERTURA MÉDICA. COMUNICAÇÃO AO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO À REGIÃO DE COBERTURA, DADO O GRAVE ESTADO DE SAÚDE. FORA DE PROPORÇÃO O AGUARDO DE DEZ PARA EMISSÃO DAQUELE DOCUMENTO. FORMALIDADE QUE NÃO DISPENSA A COBERTURA DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I. O julgamento da lide está restrito aos limites fixados na petição inicial (princípio da congruência ou adstrição). Capítulo da sentença que esteja fora do pedido (vício extra petita) e que causa prejuízo processual à parte interessada deve ser anulado, preservando-se os demais termos do decisum. II. Por isso, é de ser considerada nula apenas a condenação da apelante/demandada à reparação dos danos extrapatrimoniais. III. O plano de saúde administrado por entidade de autogestão, para cobertura médica somente em determinada unidade federada ou região, não se mostra fora de proporção, haja vista a necessidade de observância do equilíbrio contratual. IV. Conquanto seja razoável a limitação geográfica do atendimento firmado por plano de saúde administrado por entidade de autogestão, bem como a prévia comunicação no caso de viagem ("passaporte de saúde"), esta exigência não pode se sobrepor à imprevista situação emergencial que reclama imediata cobertura pelo plano conveniado. V. A exigência da apresentação do documento "passaporte de viagem" a ser emitido pelo plano de saúde, dali a dez dias, se mostra fora de proporção à paciente que teria fraturado o fêmur, corria risco de morte e, por isso, não poderia retornar à unidade federada de cobertura. VI. Mantida a condenação à cobertura médica (cirurgia e internação hospitalar e gastos correspondentes). VII. Apelação conhecida e parcialmente provida. Acolhida tão somente a preliminar de nulidade da sentença. Declarado nulo tão somente o capítulo da sentença (condenação por danos extrapatrimoniais), por "extra petita", mantidos os demais termos. Custas processuais e honorários advocatícios a cargo da parte recorrente à luz do art. 85, § 11o do Código de Processo Civil e da jurisprudência do STJ. (Acórdão 1768335, 07041284120238070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante, caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a empresa ré poderá cobrar da parte autora as despesas médicas havidas no período. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a ré que, no prazo de 24 horas, autorize e custeie, a continuidade do tratamento/procedimentos prescritos pelos médicos assistentes, em favor do autor - acometido com câncer das vias biliares-, com utilização do Passaporte Saúde por prazo indeterminado, tratamento a ser realizado na localidade onde sua família reside, Distrito Federal; tudo sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de 50.000,00, sem prejuízo de majoração. Diante do estado de saúde da parte autora e zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a presente decisão força de mandado. Cite-se e intime-se com urgência e em regime de plantão do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Notifique-se, com urgência e em regime de plantão, a GEAP - SAÚDE no DF, para que dê cumprimento à medida nos termos desta decisão. Advirta-se a ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) o Autor firmou um plano de saúde com cobertura estadual, de abrangência limitada, e agora, por residir em outro Estado, buscou tutela judicial para fazer uso do plano de saúde nacionalmente, em total desvirtuamento do que foi pactuado; (ii) o Agravado faz tratamento contínuo e paliativo para neoplasia maligna, diagnosticada dentro da rede credenciada (no Estado do Mato Grosso do Sul); (iii) o Agravado não está desassistido ou mesmo sem opções de tratamento de qualidade oferecidos pelo plano; (iv) não há documentos médicos quem apontem fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, quiçá risco de morte ao paciente; (v) observa-se dos autos a ausência do direito alegado, posto que não há responsabilidade da operadora que atua na segmentação hospitalar a arcar com os custos de tratamento em hospital não credenciado enquanto pode ser submetida ao tratamento em hospital da rede credenciada; (vi) não se pode perder de vista que se está diante de um plano com contribuição reduzida e capital limitado, sob pena de inviabilizar sua finalidade e existência; (vii) a manutenção da presente liminar configura nítido perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista que os tratamentos citados em hospital não credenciado, de elevado custo como é o caso dos autos, certamente acarretará o dispêndio de alta quantia para custeio das alegações, (viii) a vedação contida no § 3o do art 300, do CPC, no sentido de que: a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, in casu, periculum in mora inverso. Requer que seja concedido o efeito SUSPENSIVO ATIVO ao recurso até o julgamento do presente recurso, comunicando-se com urgência o juízo, dada a existência de risco de descumprimento da medida. No mérito pede a revogação da “decisão a quo que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de aguardar maior e melhor instrução probatória respeitando-se o necessário tratamento igualitário dos direitos das partes”. Subsidiariamente, pede o provimento parcial do presente recurso para exigir caução idônea ao Agravado a fim de assegurar o ressarcimento das despesas oriundas da medida recorrida, considerando a existência de periculum in mora inverso. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (ID 57301011 e 57301012). É o relatório. Recebo o recurso. DECIDO. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela de urgência. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, o perigo de dano invocado pela Agravante Isso porque, não estão demonstrados nos autos os requisitos para antecipação da tutela recursal, na verdade, o Agravante se limita a rebater os fundamentos da concessão da liminar na origem, sem comprovar os requisitos para a concessão da liminar aqui pleiteada por ele. Na verdade, ele nem ao menos menciona os requisitos prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, que como dito, devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Assim sendo, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito por meio dos elementos já contidos nos autos e também não estão demonstrados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 2 de abril de 2024 15:18:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador